Tribunal: TJPA
Processo: 0814010-73.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA BRANCA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º, V, DO CP. INVIABILIDADE. TEMPO DE RESTRIÇÃO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE MANTIDA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 PARA CADA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a apelante à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, V e VII, do CP. A defesa pleiteia o afastamento da majorante do inciso V do § 2º do art. 157 do CP, com consequente redimensionamento da pena. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o afastamento da causa de aumento do art. 157, § 2º, V, do CP, em razão da restrição da liberdade da vítima; (ii) saber se é cabível a correção da fração de redução aplicada às atenuantes reconhecidas na segunda fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, diante da premeditação, concurso de três agentes, meio ardiloso para atrair a vítima, que era motorista de aplicativo, e restrição de sua liberdade por cerca de 10 (dez) minutos, período superior ao necessário à consumação do delito. A jurisprudência pacífica admite a incidência da majorante do art. 157, § 2º, V, do CP, quando o tempo de restrição é juridicamente relevante, como no caso. 4. Inviável o afastamento da causa de aumento, pois o tempo de restrição extrapolou o necessário para a execução do crime, conforme entendimento do STJ e tribunais estaduais. 5. Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, deve-se aplicar a fração mínima de 1/6 para cada uma delas, salvo fundamentação concreta para patamar diverso, o que não ocorreu. Corrige-se, de ofício, a pena intermediária, fixando-a em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. 6. Preserva-se, na terceira fase, a fração mínima de 1/3 aplicada pela majorante do uso de arma branca, fixando-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e improvido. Correção, de ofício, da dosimetria da pena para aplicação da fração mínima legal às atenuantes reconhecidas. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.008.396/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 8/8/2023; TJ-MT, Revisão Criminal nº 1025647-94.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 2/5/2024; STJ, AREsp nº 2.144.285/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814010-73.2024.8.14.0401

APELANTE: MARINA OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA BRANCA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º, V, DO CP. INVIABILIDADE. TEMPO DE RESTRIÇÃO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE MANTIDA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 PARA CADA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a apelante à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, V e VII, do CP.

A defesa pleiteia o afastamento da majorante do inciso V do § 2º do art. 157 do CP, com consequente redimensionamento da pena.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o afastamento da causa de aumento do art. 157, § 2º, V, do CP, em razão da restrição da liberdade da vítima; (ii) saber se é cabível a correção da fração de redução aplicada às atenuantes reconhecidas na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, diante da premeditação, concurso de três agentes, meio ardiloso para atrair a vítima, que era motorista de aplicativo, e restrição de sua liberdade por cerca de 10 (dez) minutos, período superior ao necessário à consumação do delito. A jurisprudência pacífica admite a incidência da majorante do art. 157, § 2º, V, do CP, quando o tempo de restrição é juridicamente relevante, como no caso.

4. Inviável o afastamento da causa de aumento, pois o tempo de restrição extrapolou o necessário para a execução do crime, conforme entendimento do STJ e tribunais estaduais.

5. Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, deve-se aplicar a fração mínima de 1/6 para cada uma delas, salvo fundamentação concreta para patamar diverso, o que não ocorreu. Corrige-se, de ofício, a pena intermediária, fixando-a em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

6. Preserva-se, na terceira fase, a fração mínima de 1/3 aplicada pela majorante do uso de arma branca, fixando-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido. Correção, de ofício, da dosimetria da pena para aplicação da fração mínima legal às atenuantes reconhecidas.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.008.396/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 8/8/2023; TJ-MT, Revisão Criminal nº 1025647-94.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 2/5/2024; STJ, AREsp nº 2.144.285/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Marina Oliveira de Sousa, inconformada com a r. sentença que a condenou a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157,

§ 2º incisos II, V e VII do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela exclusão da causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso V do CP, com redimensionamento da pena basilar.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 25662423 - Pág. 6):

2- Em relação à denunciada MARINA OLIVEIRA DE SOUSA, aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte: as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois a infração foi cometida com restrição de liberdade da vítima, fato que incutiu maior terror ao ofendido, assaltado enquanto estava trabalhando, impossibilitando qualquer reação defensiva; a culpabilidade da ré também autoriza elevação da pena-base, pois ela se mancomunou com mais dois comparsas para perpetrar o roubo, junto com eles premeditou o delito e, valendo-se dessas companhias, colocou a vítima em situação de maior vulnerabilidade, além disso, enganou o ofendido, passando-se por passageira de Indrive, fatos que demonstram maior gravidade da conduta, expõem a periculosidade e audácia da agente e, consequentemente, ensejam maior reprovação; os antecedentes criminais, a personalidade, a conduta social da ré, assim como os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. Não há elementos nos autos que indique possuir a ré boa condição financeira.

2.1- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes. Verifico que a acusada era menor de 21 anos ao tempo do fato e admitiu a autoria delitiva, razão pela qual, nos termos do art. 65, I, e III, d, do Código Penal, diminuo a pena em 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. No caso em julgamento, existem três causas de aumento de pena: concurso de pessoas, restrição de liberdade do ofendido e uso de arma de arma branca. Como as duas primeiras foram analisadas na fixação da pena-base, resta somente a aplicação da terceira. Consequentemente, elevo as reprimendas em 1/3 (um terço), conforme prevê o art. 157, § 2º, VII, do Código Penal. Como não há nenhum outro elemento a autorizar o aumento ou a minimização da sanção, torno a pena concreta e definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato.

2.2- Nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal, a ré MARINA deverá iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

2.3- À luz do disposto nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional das sanções fixadas no item 2.1.

(...)<sic>.

Constato, pois, que, na primeira fase, a magistrada sentenciante valorou, negativamente, os vetores judiciais da culpabilidade e circunstâncias do delito, fixando a pena basilar em 6 (seis) anos de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa.

Não obstante os argumentos da defesa, todos os vetores estão adequadamente fundamentados em elementos idôneos e concretos, que merecem, de fato, maior resposta penal: concurso de três agentes; premeditação; no meio ardiloso empregado - aproveitando-se da confiança e do trabalho exercido pela vítima, motorista de aplicativo, a qual iria lhe prestar um serviço antes de ser surpreendida pela conduta da acusada e comparsas - ; e restrição da liberdade da vítima, a qual foi compelida a permanecer em poder dos assaltantes por cerca de 10 minutos, conforme relatado por ela em juízo, tempo este considerável, sendo, inclusive abandonada, de madrugada, só com a

roupa do corpo perto de um canal na Pedro Miranda.

Destaco que não há como acolher o pleito de decote da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima, usada nessa primeira fase, pois o tempo acima indicado excedeu ao necessário para a realização do crime.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. POSSE DESVIGIADA. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 582/STJ. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. AÇÃO QUE PERDUROU ALÉM DO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DELITIVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. Não se verifica ilegalidade, na aplicação da majorante da restrição à liberdade da vítima, se a ação delitiva perdurou por tempo superior à necessária à consumação do delito, sendo imprópria a estreita via do especial à revisão do entendimento.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.008.396/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENSÃO – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA DESPROPORCIONAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – UTILIZAÇÃO FRAÇÃO SUPERIOR A 1/8 (UM OITAVO) DA MÉDIA PONDERADA – DESRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE – EXCLUSÃO DA CAUSA AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISO V, DO CP (RESTRIÇÃO DA LIBERDADE) – INVIABILIDADE – TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – VÍTIMA AMARRADA – CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO – FUNDAMENTOS CONCRETOS – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – FRAÇÃO JUSTIFICADA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA QUE NÃO GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE – PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

(...)

Em que pese à vítima tenha declarado em juízo que permaneceu amarradas por aproximadamente 15 (dez) a 20 (vinte) minutos, foi suficientemente para caracterizar a causa de aumento da restrição de liberdade, logo, não há elementos para sua caracterização, pois o tempo foi juridicamente relevante, eis que extrapolou o tempo necessário para a execução delitiva.

(...)

Impõe-se a revisão da pena de multa com a finalidade de guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada.

(TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 1025647-94 .2023.8.11.0000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2024, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 10/05/2024)

Diante do exposto, deve se manter inalterada a pena basilar.

Na segunda fase, foi reconhecida duas atenuantes, confissão e menoridade, entretanto, foi aplicada fração menor de 1/6, por cada uma delas, sem respaldo correlato, merecendo reparo.

Desse modo, passo a corrigir, de ofício, a reprimenda intermediária para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa.

Para mais fundamentar:

DIREITO PENAL. ROUBO E EXTORSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. ESPÉCIES DIFERENTES. CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

6.
Quando à pena aplicada, a jurisprudência desta Corte estabelece ainda que a fração de 1/6 deve ser aplicada para cada circunstância atenuante, salvo justificativa concreta para fração diversa, o que não foi observado no acórdão recorrido.

6. A revisão da dosimetria da pena é possível em recurso especial apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que foi constatado no caso em relação à aplicação das atenuantes.

IV. Dispositivo

7. Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena, aplicando a fração de 1/6 para cada atenuante reconhecida.

(AREsp n. 2.144.285/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) (grifei)

Na terceira fase, escorreitamente, foi reconhecida e aplicada a majorante do uso de arma de arma branca, na fração mínima de 1/3, no que a preservo e fixo a pena final em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Cultivo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, e corrijo, de ofício, a dosimetria da pena da recorrente nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/09/2025